Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727803-47.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(a)(s) JOAO BATISTA FERREIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora